Tribunal: STF
Processo: Rcl 41031
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação.
    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o presente processo sobre o qual proferida a decisão reclamada não estaria em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não se enquadraria no determinado pela Ministra Carmem Lúcia nos autos do RE 625.307.
    Afirma ainda que “a decisão exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, no RE 632.212, na data de 09.04.2019, reconsiderou a determinação de suspensão dos processos que estão na fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, não sendo esse o caso dos autos.” (eDOC 27, p. 6) 
    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão ou seja dado provimento do recurso interposto.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão agravada, jugo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0601324.16.2008.8.09.0051. 
    Na inicial, em síntese, o reclamante argumenta afronta ao decidido por esta Corte no RE-RG 626.307 (tema 264-RG), porquanto o Tribunal reclamado teria descumprindo a ordem de suspensão processual determinada pela sistemática da repercussão geral.
    Aduz que “[e]sses autos não estão em fase de liquidação de sentença e nem em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o seu prosseguimento com o julgamento do Recurso de Apelação é indevido, devendo-se manter o sobrestamento até o julgamento do RE 625307”. (eDOC 1, p. 6)
    Nesses termos, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência da reclamação, “cassando a decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 601324-16.2008.8.09.0051, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria”. (eDOC 1, p. 9) 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do processo na origem. (eDOC 8)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)
    Citado, o beneficiário Joaquim Fernandes Filho deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 24. 
    Decido.
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o decidido por esta Corte no RE-RG 626.307 (tema 264-RG), porquanto o Tribunal reclamado teria descumprindo a ordem de suspensão processual determinada pela sistemática da repercussão geral.
    Inicialmente, entendo necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.
    Vejamos.
    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:
    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;
    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 
    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);
    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 
    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).
    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).
    TEMAS 265 e 264:
    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.
    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.
    TEMAS 284 E 285:
    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 
     Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 
    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.
    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.
    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.
    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
    Pois bem.
    Feito esse breve resumo dos fatos, entendo que o Tribunal reclamado, ao promover o julgamento do recurso interposto nos autos do Processo 0601324.16.2008.8.09.0051, na data de 27.4.2020 (eDOC 4, p. 16), no qual se discute a matéria constante do tema 264 da sistemática da repercussão geral, descumpriu a determinação de sobrestamento proferida em 2010 por este Tribunal, sobretudo em vista de o feito não se encontrar em fase de execução definitiva. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 25 e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 601324-16.2008.8.09.0051 (eDOC 4) e determinar a suspensão do processo até o julgamento final do tema 264 da sistemática da repercussão geral, ou posterior deliberação do STF sobre a matéria. Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente